Tribunal: STF
Processo: ARE 1443600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS SUSPEITAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.